Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-54.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Competência recursal. Direito subjetivo à saúde. Fornecimento de medicamento para tratamento quimioterápico. Fazenda Pública do Estado de São Paulo que integra o polo passivo. Matéria afeta à Seção de Direito Público. Aplicação do art. 3o, inc. I, item I.13, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.